Tribunal: STF
Processo: ACO 3612
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS PREVIDENCIÁRIOS E DE OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. DCTFWEB. IMPLEMENTAÇÃO. RAZOABILIDADE DO PRAZO ESTIPULADO. OBRIGAÇÃO EXCESSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO AGRAVO.



    1. A Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa nº 2005/2021, regulamentou a apresentação da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb), estabelecendo a obrigatoriedade, a partir de novembro de 2022, de apresentação mensal da referida declaração pelas unidades gestoras de orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações de quaisquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.



    2. In casu, não restou demonstrado nos autos a irrazoabilidade do prazo estipulado para a implementação da nova forma de apresentação da DCTFWeb, bem como a previsão de meio alternativo para o cumprimento da obrigação, a obstar a imposição da penalidade, afasta a alegação de obrigação excessiva. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.